Tribunal: TJMT
Processo: 1004530-17.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004530-17.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUNIO CESAR SEONACA DE ARAUJO - CPF: 792.728.001-53 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

1004530
-17.2018.811.0002

Origem:

SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE

VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

JUNIO CESAR SEONACA DE ARAUO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PROMOÇÃO NAS CLASSES - REQUISITOS PREENCHIDOS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA -
LEIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014
- DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS - DIFERENÇAS SALARIAIS

– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO –

PLEITO DE ABATIMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO À PREVIDÊNCIA E MUDANÇA DOS JUROS E CORREÇÃO SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO IMPOSTO POR LEI – JUROS E CORREÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADIS 4357/DF E 4425/DF E NO RE 870.947/SE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O desconto previdenciário decorre de imposição legal, de modo que, durante a liquidação de sentença, deve incidir nos cálculos das verbas devidas em decorrência do reenquadramento funcional reconhecido.

Os juros e a correção monetária, em se tratando de condenação contra a fazenda pública, devem ser fixados em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento das ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Várzea Grande, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e determinou que se procedesse à progressão funcional do promovente, bem como o condenou ao pagamento das diferenças salariais descritas na inicial decorrente de reenquadramento funcional não efetivado, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido formulado na presente ação, a fim de declarar o direito do autor de ser enquadrado no nível 5 a partir 30.6.2016 e na classe C, a partir de novembro de 2017, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais concedidos desde então, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

O Município de Várzea Grande, nas razões do recurso, requereu a reforma da sentença com o fim de que seja retificada a forma de aplicação dos índices de correção monetária, a fim de dar ressonância à modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE nos moldes do artigo 927, inciso I, do NCPC. Alegou que em tais julgamentos restou assentada a aplicação do INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09 e que, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E.

Pugnou ainda, pela reforma da sentença para que seja determinado o abatimento do valor correspondente a 11% sobre o valor objeto do acréscimo decorrente da progressão, a ser retido pelo Município para repasse à PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores.

Por fim, pugnou o provimento do recurso.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça (Id. 7954941), declinou de se manifestar por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público que atua perante esta Turma, ratificou o parecer do Procurador de Justiça (Id. 31203992), pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o feito aportou a esta Turma Recursal em razão do declínio de competência por parte do Tribunal de Justiça, conforme constou do relatório.

Destaco que o Município não se insurge quanto ao mérito da pretensão inicial, isto é, não se insurge quanto à procedência da pretensão. Insurge-se o Município em relação a dois aspectos: no que tange à aplicação dos índices da correção monetária e à retenção dos 11% relativos à contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG

Quanto à retenção da contribuição previdenciária, destaco que durante o processo não houve pedido para abatimento de tal percentual. Aliás, no entender desta magistrada, tal pedido mostra-se desnecessário nessa fase, especialmente porque o abatimento se trata de decorrência lógica, por imperativo legal. O desconto previdenciário decorre de imposição legal e, como sabido, a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade.

Com efeito, havendo determinação, na sentença, para a apuração do valor devido em fase de liquidação, os valores a serem abatidos em razão de encargos legais, como previdência, são decorrências lógicas a serem apuradas durante a execução, não havendo necessidade de interposição de recurso para tanto, sobretudo quando tais matérias não foram invocadas durante a fase de conhecimento.

Feitas tais ponderações, é preciso dizer que o abatimento da previdência é um dever da Administração Pública e, por isso, não há preclusão, devendo operar-se.

No que se refere ao pleito para aplicação dos índices de correção monetária em conformidade com o estabelecido nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, tenho que, igualmente, assiste razão à parte promovida, ora Recorrente, uma vez que em tais julgamentos o Supremo Tribunal Federal assentou a jurisprudência em relação a tal assunto. Na sentença houve fixação apenas do IPCA, sem levar em consideração os períodos distintos fixados nos referidos julgamentos.

Com efeito, em modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a aplicação da correção monetária possui três momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 29/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015 e, a partir de então, devem ser corrigidos pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE.

Por tais motivos, entendo que o recurso
deve ser provido
, de modo que durante a execução, na fase de liquidação de sentença, devem ser observados os julgamentos da Suprema Corte, bem como ser abatido o percentual legal relativo à previdência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar, na liquidação de sentença, a incidência do percentual legal relativo à previdência, bem como sejam observados os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020